Tribunal: TJSP
Processo: 3012948-83.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r no 692, de 21 de dezembro de 2022, do Município de Artur Nogueira - Alegação de ofensa aos artigos 111, 115, II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
- Atribuições de natureza técnica devem ser exercidas por servidores concursados - A criação de função de confiança ou de cargo de provimento em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, de alta complexidade, conforme o artigo 115, V, da Constituição do Estado, o que não se dá no caso em exame - Tal criação deve pressupor, além disso, relação de confiança especial entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que também não se exige neste caso.
- Conforme decidido por este C. Órgão Especial, "A simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que 'a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso'" - Aplicação da tese de repercussão geral no 1.010 - Ofensa aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado, constatada.
- Eventual compatibilidade entre a lei em foco e normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, não é relevante, para os fins deste processo - Como o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido, "O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais".
- Necessidade de reorganização administrativa do Município - Modulação dos efeitos do acórdão para 120 dias contados do julgamento - Precedentes do C. Órgão Especial - Irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé com fundamento nos dispositivos invalidados, em virtude do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente, com modulação de efeitos e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3012948-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Cargos de provimento em comissão de "Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal" e de "Coordenador de Proteção e Bem-Estar Animal", previstos nos artigos 6o, 7o e 8o, da Lei Complementar no 692, de 21 de dezembro de 2022, do Município de Artur Nogueira - Alegação de ofensa aos artigos 111, 115, II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
-

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Cargos de provimento em comissão de "Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal" e de "Coordenador de Proteção e Bem-Estar Animal", previstos nos artigos 6o, 7o e 8o, da Lei Complementar no 692, de 21 de dezembro de 2022, do Município de Artur Nogueira - Alegação de ofensa aos artigos 111, 115, II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
- Atribuições de natureza técnica devem ser exercidas por servidores concursados - A criação de função de confiança ou de cargo de provimento em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, de alta complexidade, conforme o artigo 115, V, da Constituição do Estado, o que não se dá no caso em exame - Tal criação deve pressupor, além disso, relação de confiança especial entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que também não se exige neste caso.
- Conforme decidido por este C. Órgão Especial, "A simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que 'a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso'" - Aplicação da tese de repercussão geral no 1.010 - Ofensa aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado, constatada.
- Eventual compatibilidade entre a lei em foco e normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, não é relevante, para os fins deste processo - Como o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido, "O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais".
- Necessidade de reorganização administrativa do Município - Modulação dos efeitos do acórdão para 120 dias contados do julgamento - Precedentes do C. Órgão Especial - Irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé com fundamento nos dispositivos invalidados, em virtude do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente, com modulação de efeitos e observação.